Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704448-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE CASTRO E SANTOS AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme de Castro e Santos contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal por ele formulado. O embargante requer a juntada e análise da documentação de id 56091069 e 56091070. A juntada da documentação mencionada não se fundamenta nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como revela-se intempestiva neste momento processual. Intime-se o embargante a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento da documentação de id 56091069 e 56091070 em razão da preclusão temporal e do não enquadramento nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator